Tribunal: TJES
Processo: 5002441-20.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002441-20.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: VERONICA DE FATIMA CAU FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
DIREITO ADMINISTRATIVO –
PROCESSO SELETIVO

–
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE ENSINO
–
DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
–
FUNÇÕES COM NOMENCLATURA DIVERSAS
–
INFORMAÇÕES NÃO COMPLEMENTADAS – PREVISÃO EDITALÍCIA DESCUMPRIDA – ELIMINAÇÃO LÍCITA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
–
SENTENÇA REFORMADA.

1.
A fim de comprovar a sua experiência profissional, a candidata requerente apresentou uma declaração emitida pelo Município de Linhares, em que consta o desempenho da função de PROF. MaE1 e PROFESSOR, e outra de lavra do próprio Município de São Mateus, atestando o desempenho da função de Professor na EMEF Ouro Negro sob o regime de designação temporária.

2
.
Da leitura do item 11.2, do Edital, observa-se que a previsão de complementação de informações destina-se exatamente para os casos em que há divergência entre a função pretendida e aquelas constantes da declaração de experiência, inclusive no tocante à nomenclatura, tendo em vista que o nome atribuído, além de potencialmente diverso em cada unidade federativa, não evidencia os requisitos necessários para a admissão.

3.
No caso concreto, nenhuma das declarações juntadas pela candidata não revelava que a atividade desenvolvida era correlata àquela do cargo pretendido, ou seja, Professor A, cujo requisito era o título de licenciatura plena em pedagogia.

4.
Demonstrado o descumprimento do item 11.2, do Edital nº 002/2023 da Secretaria de Educação do Município de São Mateus, tendo em vista que a candidata não complementou as informações relativas a sua experiência profissional, revela-se lícita a eliminação do certame, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, por igual votação, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 7196099), também sujeita a reexame necessário, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
VERÔNICA DE FÁTIMA CAU FERREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça inicial para declarar a nulidade do ato administrativo questionado, determinar ao requerido que assegure a habilitação da autora no certame, participando das demais etapas e, caso aprovada, seja contratada, observados os demais requisitos do processo seletivo. REJEITO os pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais e morais. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com esteio no art. 487, I, do CPC.

Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (Id nº 25076726).

A requerente sucumbiu em 70% (setenta por cento) da pretensão inicial, enquanto o requerido sucumbiu em 30% (trinta por cento). Assim, CONDENO a requerente e o requerido ao pagamento, na proporção fixada, de custas processuais finais/remanescentes, bem como em honorários sucumbenciais na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do CPC. Suspendo a exigibilidade das rubricas por ser a parte amparada pela AJG (Id nº 25076726).

[...]

Em suas razões (evento nº 7196103), o ente apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“a administração apenas buscou que a autora comprovasse que sua experiência como professora era na área de licenciatura em pedagogia, não tendo havido mera diferença de nomenclaturas, mas a necessidade de esclarecimentos em qual tipo de licenciatura a autora tem experiência”; e que
(ii)
“o licenciado em pedagogia não está habilitado para dar aula para o ensino fundamental II, sendo uma licenciatura específica”.

Na instância originária,
VERÔNICA DE FÁTIMA CAU FERREIRA

ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, sustentando que foi ilegalmente excluída do processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 002/2023, pelo descumprimento do item 11.2, que exigia a complementação de informações da experiência profissional do candidato para as situações em que o cargo ou função exercida fossem diferentes daquele pleiteado.

Segundo o documento acostado no evento nº 7196028, a autora inscreveu-se no aludido processo seletivo para a disputa da função de Professor A, cujo requisito era o título de licenciatura plena em pedagogia.

A fim de comprovar a sua experiência profissional, a candidata requerente apresentou as declarações acostadas no evento nº 7196030, uma emitida pelo Município de Linhares, em que consta o desempenho da função de PROF. MaE1 e PROFESSOR, e outra de lavra do próprio Município de São Mateus, atestando o desempenho da função de Professor na EMEF Ouro Negro sob o regime de designação temporária.

Da análise do edital do certame, percebe-se que os itens 11.1 e 11.2 estabelecem o seguinte (evento nº 7196029):

11.1 Considera-se tempo de serviço a atividade desenvolvida no cargo/função pleiteado conforme o Anexo I deste Edital.

11.2 Quando o cargo ou função exercida for diferente a do cargo pleiteado, conforme descrito neste Edital, o candidato deverá complementar as informações da experiência profissional com declaração expedida por órgão competente (Unidade Escolar ou Secretaria de Educação), que comprove o tempo de experiência, contendo carimbo da Instituição e da chefia imediata, especificando cargo ou funções correspondentes; e anexado a declaração que comprove o tempo de serviço no cargo pleiteado na versão digitalizada em PDF, não podendo ser foto, anverso e verso em um único arquivo, anexada à inscrição.

Da leitura dos referidos dispositivos observa-se que a previsão de complementação de informações destina-se exatamente para os casos em que há divergência entre a função pretendida e aquelas constantes da declaração de experiência, inclusive no tocante à nomenclatura, tendo em vista que o nome atribuído, além de potencialmente diverso em cada unidade federativa, não evidencia os requisitos necessários para a admissão.

No caso concreto, nenhuma das declarações juntadas pela candidata não revelava que a atividade desenvolvida era correlata àquela do cargo pretendido, ou seja, Professor A, cujo requisito era o título de licenciatura plena em pedagogia.

Nesse contexto, a eliminação da requerente não decorreu de erro na avaliação das declarações de experiência apresentadas, mas sim pela falta da necessária complementação das informações sobre as atividades desenvolvidas em cada um deles, as quais eram inviáveis de serem extraídas apenas com base na nomenclatura das funções desempenhadas.

Segundo consolidado pela jurisprudência pátria, a inscrição do candidato em concurso público presume a sua ciência e concordância com todos os termos do edital, que é tido como a “lei interna” do certame, cumprindo àquele a observância de suas regras. Nesse sentido:

CONCURSO PÚBLICO. HORTOLÂNDIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSSMH 001/17. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. REGULARIDADE.
1. Concurso público. Edital. Requisitos. O concurso se rege pelo edital e a inscrição implica em concordância com as normas nele contidas. Não cabe reclamação posterior, no curso do certame, se nenhuma impugnação foi feita por ocasião da inscrição.
2. Concurso público. Convocação. O edital dispõe expressamente que todos os atos administrativos (Editais do Processo Seletivo Simplificado, Convocações para as Provas, Gabaritos, Classificação Final dos aprovados, Retificações e Informativos) até a homologação do Processo Seletivo Simplificado serão publicados no site www. Shdias. Com. BR; e que o candidato é exclusivamente responsável pelo acompanhamento das publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado PSSMH 001/2017, não havendo responsabilidade do Município de Hortolândia quanto às informações divulgadas por outros meios que não seja o Diário Oficial Eletrônico do Município de Hortolândia e o site www. Shdias. Com. BR (Capítulo 12, itens 12.06 e 12.08). A previsão é regular e a autoridade apenas cumpriu o edital e a norma vigente. Inexiste Lei que obrigue a notificação pessoal do candidato, que sabia da previsão e deveria ter tomado os cuidados mínimos para tomar ciência. Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido. (TJSP; AC 1005860-30.2018.8.26.0229; Ac. 12691842; Hortolândia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 22/07/2019; DJESP 30/07/2019; Pág. 2222) (Sem grifos no original).

Demonstrado o descumprimento do item 11.2, do Edital nº 002/2023 da Secretaria de Educação do Município de São Mateus, tendo em vista que a candidata não complementou as informações relativas a sua experiência profissional, revela-se lícita a eliminação do certame, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de 1º instância no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Em razão da conclusão ora alcançada, inverto os ônus da sucumbência para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixação levada e efeito em primeiro grau. Suspensa a exibilidade das verbas vez que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanhar o voto de relatoria.